Tribunal: STF
Processo: ARE 1393507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 7, p. 8):



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM APARTAMENTO DO INVESTIGADO NO QUAL TAMBÉM RESIDE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS PARTICULARES DO PARLAMENTAR APREENDIDOS. DETERMINAÇÃO ORIUNDA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECLAMANTE NA INVESTIGAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO COMO INVESTIGADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    I. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é o competente para o processamento, inclusive para os precedentes atos investigatórios, e julgamento dos Deputados Estaduais quanta à prática de crime comum, nos termos da alínea “c”, inciso VIII do art. 46 da Constituição Estadual e do inciso II do art. 9°-B do RITJGO.



    II. Inexistindo cenário fático a apontar competência do Órgão Especial para a ação penal, descabe pretender que seja a ele imputado o exame e deferimento de medidas preparatórias.



    III. Ausente qualquer imputação ou indicação de que as medidas investigatórias determinadas pela reclamada poderiam identificar ato praticado pelo Parlamentar Estadual, que não ostenta, minimamente, status de investigado, afasta-se a pretendida usurpação de competência do Órgão Especial.



    IV. Julga-se prejudicado o Agravo Interno manejado contra a decisão liminar, ante o julgamento ora empreendido abrangendo o mérito da Reclamação. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 27, §1º, e 53, §1º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, a medida de busca e apreensão em imóvel que também residia deputado estadual foi autorizada por autoridade manifestamente incompetente, de modo que o parlamentar foi tratado como investigado, ainda que de forma indireta. Nesse sentido, assevera que “a busca e apreensão determinada em imóvel de parlamentar deveria ter sido antes autorizada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, jamais por magistrado de primeira instância” (eDOC 11, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280, 282 e 279 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 280, 282 e 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da incidência da Súmula 280 deste Supremo Tribunal. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente